Tribunal: TJES
Processo: 0029780-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029780-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE QUE SEJA LEVADO A LEILÃO QUANDO NÃO RECLAMADO PELO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA CONSERVAÇÃO DO BEM ARREMATADO COMO SUCATA – DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES AO VALOR DA TABELA FIPE DO ANO EM QUE O VEÍCULO FOI RECLAMADO PELO PROPRIETÁRIO – CABÍVEL O ABATIMENTO DAS DESPESAS PREVISTAS NO §6º DO ART. 328 DO CTB
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Veículo apreendido por infração de trânsito, recolhido a pátio credenciado pelo DETRAN/ES – Bem deteriorado enquanto sob a guarda do pátio, transformado em sucata – Débito de R$ 11.855,82 referente a tributos, taxas e estadia – Pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos materiais, equivalente ao valor do veículo pela Tabela FIPE.

2
.
Responsabilidade do DETRAN/ES pela guarda e conservação do veículo enquanto apreendido – Deterioração do bem enquanto sob a custódia do pátio credenciado – Impossibilidade de utilização do valor arrecadado no leilão como parâmetro para fixação dos danos materiais – Indenização deve ser calculada com base no valor da Tabela FIPE em 2019, ano em que o autor tentou retirar o veículo do pátio.

3
.
Cobrança de débitos relativa a IPVA, licenciamento e seguro DPVAT – Inexigibilidade reconhecida com base no art. 7º da Lei Estadual nº 6.999/2001 – Despesas com remoção e estadia do veículo no pátio devidas, conforme previsão do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro. Possibilidade de compensação dos débitos com o montante fixado a título de danos morais, mormente porque o veículo somente poderia ser retirado do pátio após o pagamento de tais despesas.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0029780-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença de id. 9409987, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a “
ação d
eclaratória de nulidade do débito c/c indenização por danos materiais
” ajuizada em seu desfavor por

OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para declarar inexigível o IPVA e licenciamento em relação ao veículo indicado na inicial, exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 (ano do leilão/arrematação), e por conseguinte, condenar o requerido DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.819,00 (nove mil oitocentos e dezenove reais), corrigidos IPCA-e desde a data do fato e acrescido de juros de mora a contar da citação, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC (EC 113/2021).

Nas razões recursais (id. 9409988), alegou o Apelante, em síntese, que não houve por parte da Administração Pública qualquer omissão ou irregularidade na apreensão e guarda do veículo, visto que seguiu todos os trâmites estabelecidos em lei, inclusive quanto ao leilão, bem como que o valor arrecadado pela venda servirá para quitar as despesas com a realização do leilão e com os débitos a ele vinculados (tributos, multas, etc).

Salienta, neste aspecto, que os documentos juntados na inicial não comprovam o estado em que o veículo se encontrava, e que quando o Apelado firmou acordo com sua antiga proprietária, o veículo já havia sido levado a leilão, de maneira que estava ciente da situação quando o adquiriu e efetuou a transferência.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor dos danos materiais para o valor auferido com o leilão, ou ao menos com o valor da Tabela FIPE.

Sem contrarrazões.

Em petição carreada no id. 9409990 o Apelante suscita questão de ordem, requerendo a extinção do feito em razão de sua ilegitimidade passiva, uma vez que a remoção do veículo decorreu de autuação realizada pela Prefeitura Municipal de Vitória, de maneira que a pretensão indenizatória deve ser dirigida ao Município de Vitória, responsável pela remoção e guarda do veículo.

Manifestação do Apelado no id. 9979037 sustentando que o pátio era credenciado do DETRAN, sendo sua a responsabilidade pela conservação do bem.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 10014440).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029780-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença de id. 9409987, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a “
ação d
eclaratória de nulidade do débito c/c indenização por danos materiais
” ajuizada em seu desfavor e em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por

OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para declarar inexigível o IPVA e licenciamento em relação ao veículo indicado na inicial, exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 (ano do leilão/arrematação), e por conseguinte, condenar o requerido DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.819,00 (nove mil oitocentos e dezenove reais), corrigidos IPCA-e desde a data do fato e acrescido de juros de mora a contar da citação, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC (EC 113/2021).

Alega o Autor, na petição inicial, que firmou acordo com a antiga proprietária do veículo, Sra. Sirlandia da Silva de Jesus, a qual procedeu com a transferência da titularidade do bem em seu favor junto ao DETRAN/ES, mas nunca chegou a exercer a efetiva posse do bem, na medida em que este fora apreendido pela fiscalização do trânsito, sob a justificativa de estar estacionado em local proibido, e recolhido ao pátio Central Park, credenciado pelo DETRAN/ES.

Segue narrando que enquanto estava sob a guarda do pátio Central Park, o carro foi transformado em sucata, e acumulou um débito na monta de R$ 11.855,82 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente a taxas de licenciamento, IPVA, seguro DPVAT, estadia de veículos, dentre outros, mas entende que a cobrança é desprovida de fundamento, na medida em que quem deu causa ao sucateamento do veículo que estava sob sua guarda não tem o direito de exigir o pagamento de despesas com transporte e armazenamento do bem.

Diante de tais fundamentos, pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 11.855,82 (onze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), bem como pela condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 9.819,00 (nove mil oitocentos e dezenove reais), equivalente ao valor do veículo pela Tabela FIPE referente ao ano de 2015, ano em que foi apreendido.

Após a instrução do feito, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que não houve por parte da Administração Pública qualquer omissão ou irregularidade na apreensão e guarda do veículo, visto que seguiu todos os trâmites estabelecidos em lei, inclusive quanto ao leilão, bem como que o valor arrecadado pela venda servirá para quitar as despesas com a realização do leilão e com os débitos a ele vinculados (tributos, multas, etc).

Salienta, neste aspecto, que os documentos juntados na inicial não comprovam o estado em que o veículo se encontrava, e que quando o Apelado firmou acordo com sua antiga proprietária, o veículo já havia sido levado a leilão, de maneira que estava ciente da situação quando o adquiriu e efetuou a transferência.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor dos danos materiais para o valor auferido com o leilão ou ao menos com o valor da Tabela FIPE referente ao mês de janeiro de 2019.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a pretensão do autor/apelado não é impugnar o auto de infração que ensejou na apreensão do veículo, e considerando, também, que todos os atos subsequentes foram praticados pelo próprio DETRAN/ES, não vejo razão para reconhecer sua ilegitimidade passiva, motivo pelo qual
REJEITO a questão de ordem
por ele suscitada.

Estabelecida tal premissa, observo que o acordo realizado pelo autor/apelado com a antiga proprietária do veículo, Sra. Sirlandia da Silva de Jesus, é datado de 02/06/2017 (fls. 33/34), e a transferência do veículo ocorreu em 14/08/2018 (fl. 134). Contudo, a infração de trânsito e sua remoção/estadia remontam ao ano de 2015, de maneira que, sendo tais informações passíveis de consulta através do próprio endereço eletrônico do DETRAN/ES, presumo que o autor/apelado já estava ciente de que o veículo encontrava-se apreendido quando da formalização do acordo.

Sabe-se que o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que veículos apreendidos e não reclamados por seus proprietários no prazo de 60 dias podem ser levados a leilão. No caso em voga, como se viu, o veículo foi apreendido pela fiscalização do trânsito e recolhido ao pátio credenciado pelo DETRAN/ES de forma regular, mas não foi reclamado por seu proprietário no mencionado prazo. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização do leilão do veículo.

Contudo, as fotografias acostadas às fls. 16/20 demonstram que o veículo sofreu diversas avarias, com vidros quebrados, portas e teto amassados, etc., de maneira que, embora tenha sido arrematado pelo valor de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais), não se mostra razoável que tal montante seja utilizado como parâmetro para a fixação dos danos materiais, já que a manutenção do bem era de incumbência do réu/apelante.

Nesta seara, considerando que o autor/apelado somente pretendeu retirar o veículo do pátio em janeiro de 2019, entendo que os danos materiais devem corresponder ao valor da Tabela FIPE neste ano de 2019, já que, acaso o bem tivesse sido corretamente conservado, esta seria a base utilizada pelo autor/apelado para sua alienação.

Noutro giro, extrai-se dos autos que os débitos impugnados pelo autor/apelado perfazem o montante de R$ 11.855,82 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

O douto magistrado singular reconheceu a inexigibilidade dos débitos relativos às taxas de licenciamento, IPVA e seguro DPVAT, com amparo no art. 7º da Lei Estadual nº 6.999/2001, e o autor/apelante não se insurgiu quanto a tal questão, de maneira que ocorreu o trânsito em julgado desde capítulo da sentença. Ademais, entendeu serem devidas as despesas com remoção e estadia do veículo no pátio, o que tampouco foi objeto de recurso pelo réu/apelado.

Com efeito, assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, quanto a remoção de veículo para depósito do DETRAN:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015).

(...)

§ 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. (Redação dada pela Lei nº 13. 281, de 2016).

Ademais, o art. 328 do mesmo diploma legal, em seu §6º, estabelece que:

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

Portanto, imperioso concluir pela possibilidade de cobrança do montante de R$ 9.596,88 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme informações constantes no Dossiê Consolidado do Veículo carreado à fl. 22, do qual deverá ser abatido o montante fixado a título de danos materiais – R$ 9.158,00 (nove mil cento e cinquenta e oito reais), tal como pretendido pelo réu/apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da indenização pelos danos materiais para R$ 9.158,00 (nove mil cento e cinquenta e oito reais), o qual será revertido para a quitação dos débitos oriundos do veículo, cujo montante equivale a R$ 9.596,88 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

Em razão disso, redistribuo os ônus de sucumbência, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma
pro rata
, mantendo o percentual dos honorários de sucumbência fixado na sentença, e salientando ser indevida eventual compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.